Tribunal: STF
Processo: AI 800580
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Danos morais. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.